Tribunal: STF
Processo: Rcl 90464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Guaraí/TO em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo  0000666-43.2017.5.10.0861), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente reclamação tem origem em reclamação trabalhista ajuizada por empregado de empresa contratada para prestação de serviços terceirizados ao Município reclamante, na qual se postulou o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora direta, cumulando-se pedido de responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços. 
Em primeiro grau de jurisdição, reconheceu-se a responsabilidade subsidiária do Município, sob o fundamento genérico de que a Administração Pública teria se beneficiado da força de trabalho do reclamante e de que não restaria comprovada fiscalização suficientemente eficaz do contrato administrativo, raciocínio que, desde logo, partiu da premissa de que incumbiria ao ente público demonstrar diligência administrativa para se eximir da condenação, deslocandolhe, portanto, o ônus probatório quanto à inexistência de culpa. 
Tal conclusão foi mantida em sede recursal pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que, ao apreciar o recurso ordinário interposto pelo Município, reafirmou a responsabilidade subsidiária com base na alegada ausência de comprovação de fiscalização “efetiva” do contrato, adotando presunção de culpa administrativa e convertendo a mera inexistência de prova produzida pelo ente público em elemento suficiente para caracterizar culpa in vigilando.  
Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.
O acórdão regional, assim, não identificou qualquer conduta omissiva concreta, específica ou individualizada do Município, tampouco apontou fato determinado apto a demonstrar negligência administrativa real, limitando-se a afirmar, em termos abstratos, que o ente público não teria comprovado acompanhamento satisfatório do contrato, raciocínio que, na prática, inverteu o ônus da prova e estabeleceu verdadeira responsabilidade objetiva disfarçada, em frontal desconformidade com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
Tem-se, portanto, quadro típico de responsabilização automática: inadimplemento da empresa terceirizada somado à ausência de comprovação de fiscalização pelo ente público, elementos que, para o acórdão regional, foram suficientes para justificar a condenação subsidiária, exatamente o modelo decisório vedado pela ADC 16, pelo Tema 246 e, de modo ainda mais direto, pelo Tema 1.118.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para que sejam cassados os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, determinando-se que outro julgamento seja realizado em estrita observância às teses vinculantes fixadas por este Supremo Tribunal Federal (Tema 1118 STF)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público:

“Seguindo as regras que presidem a distribuição do encargo probatório, o ônus processual, nesse caso, é cometido à Administração Pública, a quem caberá conduzir aos autos elementos capazes de demonstrar efetiva fiscalização em relação aos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada. 
Na presente hipótese, a despeito das providências adotadas pelo tomador de serviços, estas não foram eficientes, deixando entrever que não houve fiscalização eficaz, o que pode ser constatado a partir do reconhecimento de descumprimento de obrigações trabalhistas, tais como diferença salarial, salários atrasados, adicional de insalubridade, verbas rescisórias, intervalo intrajornada, multa normativa, FGTS e multa de 40%, deferidos da presente reclamação trabalhista. 
Emerge, pois, clara a ausência de fiscalização do ente público, culminando no prejuízo aproveitado pelos trabalhadores. 
Desse modo, em virtude de seu comportamento omisso, incorreu na modalidade de culpa in vigilando, devendo, portanto, responsabilizar-se subsidiariamente pelo inadimplemento do contrato durante todo o período em que se caracterizou a relação de emprego. 
[...]
A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, beneficiário direto da atividade laborativa desenvolvida pelo trabalhador, alcança o universo das obrigações pecuniárias não solvidas pelo empregador, incluindo-se nesse contexto a multa normativa e os honorários. 
O debate não se direciona para a possibilidade de a obrigação principal ser ou não adimplida tempestivamente. Deve-se ter em mente apenas se as obrigações, tais como fixadas, detêm características de obrigação personalíssima; o que, verdadeiramente, não ocorre.
Trata-se de verbas cujo implemento - se insatisfeito pelo devedor principal - transfere-se para o devedor subsidiário, a exemplo do que se dá em relação às demais parcelas integrantes do título. 
Oportuno ressaltar que a mais alta Corte da Justiça do Trabalho alterou a Súmula n.º 331, acrescentando o inciso VI, o qual prevê:
[...]
Nesse quadrante, em consonância com o verbete jurisprudencial, concluo que a condenação imposta em primeiro grau em face dos outros reclamados deve se estender a todas as parcelas objeto de condenação também em desfavor do quarto demandado, condenado subsidiariamente. 
Nesse contexto, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Guaraí em face de todas as parcelas objeto da condenação. 
Nego provimento ao recurso do segundo reclamado.” (eDoc. 9)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000666-43.2017.5.10.0861).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente